Tribunal: TJDFT
Processo: 0702972-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702972-07.2022.8.07.0018 RECORRENTE: GREICIANE DOS REIS MELO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. RESPONABILIDADE OBEJETIVA DO ESTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDAE DA PRISÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATO ILÍCITO IMPUTADO AOS AGENTES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em avaliar a responsabilidade civil do Estado em decorrência de supostos atos ilícitos praticados por agentes policiais na realização de prisão em flagrante e no desempenho da atividade de investigação policial. 2. Em relação à responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, § 6°, da Constituição Federal, o ordenamento jurídico pátrio adota a teoria do tisco administrativo, que prevê a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. 2.1. Nesse sentido, para a configuração da responsabilidade civil estatal é necessário que estejam demonstradas a ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade, que é a correlação lógica e necessária entre a ação e o evento danoso. 2.2. Com efeito, o fato de ser a responsabilidade objetiva não significa a imposição de obrigação de indenizar à vista da ocorrência de qualquer evento danoso ocorrido. 3. Há presunção de legalidade dos atos praticados pela autoridade policial, pois a consecução da atividade policial, nesses casos, está fundada em elementos indiciários a respeito da prática de um crime. 4. Não é possível atribuir a prática de ato ilícito aos agentes policiais, que se limitaram a conduzir a autora para a delegacia e realizaram os procedimentos necessários. 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando negativa de prestação jurisdicional. Pede, assim, a devolução dos autos à origem para que outro acórdão seja prolatado com expressa manifestação sobre os pontos omissos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028